Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-74.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000349-74.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (EMBARGANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (EMBARGANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (EMBARGANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME – ME, CLARISMAR ZUQUI e ELIZELA IAPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000349-74.2017.8.11.0050 na “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” onde litiga com SCANIA BANCO S.A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 49919468 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 51256454 que o Tribunal não enfrentou fato relevante, que, salvo melhor juízo, necessitava de dilação probatória, uma vez que aquela teria o direito processual de promover as provas necessárias que viessem demonstrar a injusta causa do não recebimento da dívida por parte do Banco Apelado; que é importante expor que o acórdão parte da premissa de que o Embargante estava com os boletos, porém, desde a inicial aquele diz em juízo que os indicados na decisão embargada estavam vencidos e que buscava novos boletos visando o pagamento, então, não caiu por terra a sua afirmação. Note-se que a Embargante não confessa o inadimplemento, mas sim, que desejava pagar o débito, e o Banco não permitiu que se desincumbisse de seu ônus, uma vez que se negou a emitir boletos atualizados das parcelas. O cerceamento de defesa está evidente quando se lê no acórdão embargado que a prova dos autos, em nenhum momento, por mais tênue que o seja, aponta que o credor não quis receber os valores. (Id. 49919468 – pág. 5) Ora se a parte foi impedida de produzir provas necessárias a demonstração da recusa injusta de recebimento, evidente, que se impõe o suprimento da omissão aqui declinada. Conclui-se, assim, que se faz necessário o suprimento de omissão no que se refere ao direito da parte embargante comprovar a injusta recusa no recebimento por parte do Banco Embargado. Ainda, cabe ser dito que o acórdão na se pronunciou sobre a consignação feita em juízo, que, com o devido respeito, é a via processual adequada para evitar a mora do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Como causa de pedir, a rigor da inicial, a apelante foi enfática. Ingressava com a ação de consignação em pagamento em face da empresa requerida sob motivos de que: estava inadimplente das parcelas de outubro/16 a janeiro/17 e que tentou depositar o valor junto ao Banco do Brasil S/A, este se negou a receber.

O primeiro aspecto a abortar, a rigor da alegação primeira, de que, ao contrário do que pensa a autora/apelante, não é caso de conexão com a ação de obrigação de fazer promovida para que fosse julgado procedente ação em que a mesma pretendia se valer das benesses das Leis 12.069/2009 e 13.126/2015, aprovando direito de a mesma se submeter à renegociação de dividas junto ao BNDES. De igual sorte a questão de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do refinanciamento prescrito nas leis citadas, dizem respeito àquela ação de obrigação de fazer e lá foi bem definido e chegado a conclusão; nada têm a ver em relação a ação de consignação em pagamento cujos atributos jurídicos são outros e que não contemplam qualquer flexibilidade e sim dentro dos requisitos do artigo 335 do CCB, como, de resto, esta questão será tratada linhas abaixo.

Verifica-se, no caso em apreço, ao contrário do alegado pela autora/apelante, que aquela primeira ação foi ajuizada em data de 01/12/2016. Por outro lado a presente ação de consignação em pagamento foi distribuída, por dependência, 01/02/2017.

As ações de consignação em pagamento, previsão dos artigos 639 a 549 do Código de Processo Civil, dispondo a respeito da possibilidade do devedor ou do terceiro realizar requerimento de consignação de valor devido ou coisa devida, com efeito de pagamento.

O que se pretendeu, a rigor do pedido formulado na inicial foi a procedência da ação e extinta a obrigação, condenando a parte/requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Desta forma, nada tem a ver com aquela obrigação de fazer. Aliás, com a propositura desta demanda, querendo consignar as parcelas, extinguir a obrigação, como tratado na inicial, segundo penso, se a parte/autora tivesse direito, este fato superveniente, até esvaziaria a pretensão de submeter o débito ao refinanciamento porque, em verdade, com o pagamento, este deixaria de existir.

Não se vê, portanto, qualquer nulidade em face de que a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em face de situações diversas, ritos diversos, procedeu, simultaneamente, decisões em separado, nesta ação de consignação em pagamento e naquela ação de obrigação de fazer.

Afastada a questão de obrigatoriedade de ser dada uma única sentença, nos termos da fundamentação acima, adentrando propriamente em relação ao mérito, tratando-se de dívida portável, caberá o pagamento do devedor por consignação se o credor recusar injustificadamente receber o valor ou negar dar a quitação devida.

Isto porque, diante dessa recusa em receber a coisa ou a quantia ofertada, a inércia do devedor acarretará a sua mora. Mas, o argumento relevante tratado na inicial é que o credor se negou a expedir os boletos e somente o faria caso a parte autora desistisse da ação de obrigação de fazer em apenso, processo de numero 4312.27.2016.811.0050 – ID. 85825.

Esta situação não restou demonstrado nos autos, ônus de prova que compete ao autor, dentro da dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Visitando os autos tem-se que a parte apelada juntou os boletos dos meses de novembro, dezembro/2016 e janeiro de 2017, referentes aos contratos de números 34.818 e 34.819 que é objeto desta ação de consignação em pagamento e da ação de obrigação de fazer declinado linhas acima. Desta forma, se os boletos estão em poder da parte apelada é porque, efetivamente, nas respectivas datas constantes dos mesmos, estes foram emitidos pela instituição financeira e recebidos pela parte devedora, caiu por terra sua alegação de que a instituição financeira somente expediria o boleto mediante desistência daquela ação de obrigação de fazer. Como dito um jargão popular: ‘contra fatos não há argumentos’.

Por outro lado, tais argumentos estão contrários aos próprios argumentos assumidos pela parte apelante na inicial quando, expressamente, confessa que deixou de adimplir as prestações em face de estar passando por problemas financeiros e, neste caso, estando em mora, que se dá pelo próprio vencimento da obrigação, não comprovando injusta recusa do credor em receber o valor, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação de consignação em pagamento. Verdade, se os boletos, em poder da parte autora, esta poderia quitá-los diretamente junto a quaisquer instituições financeiras integrantes do sistema nacional, dentro do seu vencimento, sem quaisquer outras exigências.

Portanto, não há como dar guarida na pretensão da parte autora. A prova dos autos, em nenhum momento, por mais tênue que o seja, aponta que o credor não quis receber os valores e, de conseqüência, correta a decisão de piso, que fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação e, por conseqüência, aplica a regra de sucumbência, segundo os ditames do CPC.

A propósito do assunto, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INJUSTA RECUSA DO BANCO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber o seu crédito, falta interesse de agir da parte devedora. (TJMG. AC n. 1.0069.13.002273-9/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018)’;

’APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA - DEFERIMENTO INICIAL PURGA DA MORA - DEPOSITO VALOR ÚNICO - NÃO EFETIVAÇÃO DE PARCELAS POSTERIORES NA FORMA AVENÇADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - A Consignação em Pagamento é a via processual adequada para evitar a mora do devedor. Referido procedimento pressupõe a existência de uma obrigação determinada a ser adimplida pelo devedor e o fato de o credor estar, injustificadamente, impedindo o cumprimento da obrigação. - É requisito a interposição da ação a negativa da parte em manifestação por escrito, do autor, sobre o não recebimento de valores. - Inexistindo nos autos a prova da recusa ao recebimento por parte do credor, a extinção do processo é medida que se impõe.

(TJMG. AC n. 1.0707.14.020823-2/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/0018, publicação da súmula em 07/03/2018)’.

’AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO AO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL - INTENÇÃO DE IMPOR PERCENTUAIS DE AUMENTO DEFINIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - DIVERGÊNCIA EM SEDE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PLEITO REVISIONAL DO CONTRATO - VIA INADEQUADA PARA DEFINIÇÃO PELO JUDICIÁRIO DO MELHOR CRITÉRIO - AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DE RECUSA INJUSTIFICÁVEL POR PARTE DO CREDOR - DEPÓSITOS CONSIDERADOS INSUFICIENTES - CONSIGNAÇÕES PARCIAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Sendo inútil e desnecessária a dilação probatória, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em ação de consignação em pagamento utilizada para pagamento de mensalidades de plano de saúde contratado sob a modalidade de autogestão e que não se revela como procedimento judicial adequado à revisão dos critérios contratuais de atualização do valor cobrado, para fins de imposição à requerida que, por ocasião do reajuste anual, adota os percentuais informados pela Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não procede a pretensão liberatória deduzida em juízo (adimplemento total) no que tange às prestações vencidas e parcialmente consignadas, formulada em ação de consignação em pagamento, cujo procedimento especial foi indevidamente utilizado como sucedâneo de ação ordinária revisional de plano de saúde, sobretudo se inexistente qualquer recusa injustificável por parte da credora em "receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma" (art. 335, I, CC).

(TJMG. AC n. 1.0701.15.022824-8/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)’.

’APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INJUSTA RECURSA DO CREDOR. VALOR DIVERSO DO ACORDADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Ausente a prova da recusa do credor em receber o valor devido, acrescido pelo fato de que o valor a que se pretende consignar é diverso do valor do negócio, deve ser julgada extinta a ação de consignação em pagamento sem resolução de mérito. Inteligência do art. 890, do CPC.

(TJMG. AC n. 1.0433.15.021580-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2016, publicação da súmula em 04/11/2016)’.

Forte nos argumentos expostos, conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento. Pelos serviços desenvolvido pelo advogado adverso, depois da prolação da sentença, à titulo dos chamados honorários recursais previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.”

A ação de consignação em pagamento tem rito e forma própria, inexistindo conexão com ação de obrigação de fazer. Conexas ou não, o que o CPC adota é julgamento simultâneo e não que deve ser feito, para ambos os feitos, sentença única – preliminar de nulidade rejeitada.

O ônus de comprovação do credor em receber o valor constante do próprio boleto que emitiu, em ser tratando de fato extraordinário, é todo do inadimplente, a rigor do artigo 373, inciso I, do CPC. Não comprovando a recusa injusta do credor, correta está a decisão sentencial que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação de consignação proposta ao alvedrio da lei – artigo 355 e incisos do CPC.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020